Tribunal: TJDFT
Processo: 0001468-42.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Roubo. Palavra da vítima. Reconhecimento pessoal. Emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia dispensáveis. Porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Acordo de persecução penal. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Regime prisional.

1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do acusado, feito pessoalmente na delegacia e confirmado em juízo.

2 – Não é nulo o reconhecimento feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreveu as características físicas do autor do fato e, após ser levada a sala própria com outras pessoas - e não apenas o acusado -, reconheceu-o, sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo, máxime se confirmado, em juízo, o reconhecimento.

3 – A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.

4 - No crime de posse irregular de arma de fogo, de mera conduta ou de perigo abstrato, não se exige laudo pericial para demonstrar o caráter ofensivo do armamento. Mas, havendo laudo que atesta total ineficácia da arma não há crime.

5 - Concluindo a perícia sobre a eficiência relativa da arma de fogo - pode efetuar disparos desde que adotado procedimento próprio -, típica a conduta.

6 – Recebida a denúncia antes da vigência da L. 13.964/19 (“Pacote anticrime”), não é hipótese de aplicar retroativamente a lei e oportunizar ao Ministério Público propor acordo de não persecução penal, máxime se não presentes os requisitos para tanto.

7 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora seja o acusado primário, as circunstâncias – apreensão de arma de fogo após o acusado cometer crime de roubo qualificado - indicam que a substituição não é suficiente para reprimir a conduta (art. 44, III, do CP).

8 - Condenado o apelante a penas privativas de liberdade de naturezas distintas - detenção e reclusão - deve-se fixar regime prisional para cada uma delas, até porque a pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto (art. 33, caput, do CP).

9 – Apelação provida em parte.